Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-57.2025.8.11.0088
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-57.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA ARAUJO - CPF: 556.662.302-63 (APELADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 056.511.147-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível.
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Ausência de abusividade. Tarifa de registro de contrato. Comprovação do serviço. Seguro prestamista. Contratação facultativa. Validade das cláusulas. Reforma integral da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a nulidade da cobrança de tarifa de registro de contrato e de seguro prestamista, bem como limitou os juros remuneratórios à média de mercado, determinando restituição de valores.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva a justificar sua limitação; (
ii
) saber se é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato diante da comprovação do serviço; e (
iii
) saber se a contratação do seguro prestamista configura venda casada ou exercício regular de faculdade do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade relevante, não configurada no caso concreto, em que a taxa pactuada não supera de forma significativa os parâmetros jurisprudenciais em relação à média de mercado.

4.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, evidenciada pela anotação do gravame no órgão competente, sendo desnecessária a comprovação formal de repasse ao DETRAN.

5
.

O seguro prestamista, quando contratado de forma facultativa, mediante instrumento apartado e com ciência inequívoca do consumidor, não caracteriza venda casada, revelando exercício legítimo da autonomia privada.

6
.
Ausente qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, afasta-se o dever de restituição de valores.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando evidenciada abusividade relevante em relação à média de mercado.

2. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

3. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada de modo autônomo e com ciência do consumidor, não configura venda casada
”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o, 3o e 39, I; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); Súmula no 382/STJ; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

c
ontra a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Aripuanã
/MT,
na

Ação
de Revisão Contratual c/c Tutela de Urgência
,
autos n
o

1000472-57.2025.8.11.0088
,
ajuizada

por

CRISTIANE DA SILVA ARAÚJO
,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cobrança da despesa de Registro de Contrato e Seguro Prestamista, bem como limitando a taxa de juros remuneratórios
à média de mercado.

Conforme consta dos autos, o autor ajuizou a presente demanda com o objetivo
de revisar a Cédula de Crédito Bancário n. 114073645, firmada entre as partes em 10 de julho de 2024, para o financiamento de um veículo automotor usado. Na petição inicial, a parte autora alegou a incidência de encargos abusivos, insurgindo-se contra a taxa de juros remuneratórios (fixada em 4,00% ao mês), a cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, a cobrança de despesa com Registro de Contrato e a contratação de Seguro Prestamista, que reputou tratar-se de venda casada
(ID 349960907)
.

Ao analisar os autos, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente

a pretensão autoral
.
Em sua fundamentação, considerou legal a Tarifa de Avaliação do Bem. Contudo, declarou a nulidade da cobrança da despesa de Registro de Contrato, por entender ausente a comprovação do efetivo pagamento ao órgão de trânsito; declarou a nulidade da cobrança do Seguro Prestamista, configurando-a como venda casada; e, por fim, determinou a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, por considerar que a taxa pactuada superava o limite de uma vez e meia a referida média. Por conseguinte, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores e redistribuiu os ônus sucumbenciais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação (ID 349960947). Em suas razões, o banco apelante defende a plena validade das cláusulas contratuais, amparando-se no princípio da liberdade de contratação e na boa-fé objetiva. Argumenta que atua em um segmento de mercado específico, voltado ao financiamento de veículos usados e antigos, o que atrai maior risco de crédito e justifica a taxa de juros aplicada, não havendo que se falar em abusividade.

Sustenta a legalidade da cobrança do registro de contrato, por ser exigência legal para a constituição da garantia fiduciária. Defende, ainda, a regularidade da contratação do seguro, afirmando que foi ofertado em termo apartado, com expressa opção de escolha pela consumidora, descaracterizando a venda casada. Requer, assim, o provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte autora, ora apelada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença recorrida, reiterando os argumentos de abusividade e vulnerabilidade consumerista
(ID
349961356
).

Preparo
recursal

recolhido (ID 349961354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

Preliminarmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A apelada, na qualidade de destinatário final dos serviços bancários, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, ao passo que o apelante, instituição financeira que fornece serviços de crédito,
subsume-se
ao conceito de fornecedor do art. 3o do CDC.

Todavia, a aplicação do CDC não implica, automaticamente, o acolhimento de todas as teses defensivas do consumidor, devendo ser observados os limites da razoabilidade, da boa-fé objetiva e dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dos juros
remuneratórios

A Cédula de Crédito Bancário objeto da lide previu a incidência de juros de 4,00% ao mês e 60,08% ao ano. O juízo de origem limitou tal encargo à taxa média de mercado (1,88% ao mês na época da contratação), utilizando como parâmetro a tese de que taxas superiores a uma vez e meia a média do Banco Central configurariam vantagem exagerada.

Contudo, essa interpretação jurídica comporta reparos.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS (Tema 27), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Destarte, a jurisprudência do c. STJ não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido juros remuneratórios que ultrapassam em até três vezes a taxa média de mercado, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

A propósito, decidiu recentemente esta C. Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, desde que não ultrapassem, de forma significativa, os limites de uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média praticada em operações similares. 5. No caso concreto, a taxa mensal pactuada mostrou-se inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado do período, e a taxa anual, embora ligeiramente superior a esse patamar, permaneceu sensivelmente abaixo do dobro da média, afastando a alegação de onerosidade excessiva. (...) Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios somente se reputa abusiva quando supera de forma relevante os limites jurisprudencialmente admitidos em relação à taxa média de mercado. 2. Ausente abusividade nos encargos da normalidade e expressamente pactuada a capitalização mensal, permanece caracterizada a mora, legitimando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” (N.U 1017774-03.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026) – destaquei.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples fixação de juros acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, que dispõe que “a estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.

Na hipótese dos autos, as taxas pactuadas foram expressamente previstas no contrato, sendo de aproximadamente
4,00% ao mês e 60,08% ao ano
(ID.
349960937
)
. Já a média de mercado à época da celebração do contrato era de
1,88% ao mês e 25,48% ao ano, conforme consulta no website do BACEN.

Após simples multiplicação, é possível aferir que duas vezes e meia a taxa média do período corresponde a
4,7
% ao mês e
5
7
,33
% ao ano.

Verifica-se, portanto, que as taxas de juros contratadas (4
,00
% a.m. e
60,
0
8
% a.a.) são inferiores a
três vezes
a taxa média de mercado, não configurando, assim, abusividade capaz de ensejar a revisão contratual, devendo ser
reformada a sentença nesse ponto
,
a fim de manter a taxa de juros remuneratórios livremente pactuada entre as partes.

Da tarifa de registro de contrato

O segundo ponto de insurgência refere-se à despesa de Registro de Contrato, no valor de R$ 565,78. O juízo sentenciante afastou a cobrança sob o fundamento de que não houve prova do efetivo pagamento da referida taxa ao órgão de trânsito.

A
matéria está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), que estabelece a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sintonia com o referido precedente vinculante, no sentido de que havendo pactuação expressa e ausência de onerosidade excessiva, a tarifa é válida (TJMT, AC n 1005399-68.2025.8.11.0055, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

No caso dos autos, os documentos anexados atestam o efetivo registro do contrato mediante à inserção do gravame de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG) e a anotação do gravame no Certificado de Registro do Veículo (ID.
349960909
).

O valor cobrado não se revela excessivamente oneroso, mostrando-se compatível com os custos inerentes à operação perante os órgãos de trânsito. A exigência de recibo específico de repasse ao DETRAN consubstancia excesso de formalismo que desconsidera a dinâmica das operações de crédito em massa. Comprovada a anotação da restrição sobre o veículo, o serviço foi efetivamente prestado, razão pela qual a cobrança é lícita e deve ser restabelecida.

Do seguro prestamista

O seguro proteção financeira (também denominado seguro prestamista) é um seguro de vida em grupo que tem por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor do financiamento em caso de morte, invalidez permanente total por acidente, incapacidade física total e temporária ou perda involuntária de emprego do segurado.

A contratação do seguro prestamista é facultativa, não podendo o consumidor ser compelido a contratá-lo, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972 dos recursos repetitivos):
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê expressamente a contratação do seguro proteção financeira, no valor de R$ 2.165,00, conforme cláusula B.6 (ID 336730850). A contratação do seguro foi facultativa, conforme se depreende da Cédula de Cr
édito Bancário
,
tendo o
apelante optado expressamente pela contratação do seguro, conforme se verifica pela marcação da opção “sim”.

Ademais, a contratação do seguro foi formalizada em instrumento apartado (Proposta de Adesão ao Seguro, ID
349960937
, pág.
17
), no qual constam todas as informações sobre as coberturas, carências, franquias, riscos excluídos e valor do prêmio.

O apelante teve plena ciência de que a contratação do seguro era opcional, conforme expressamente consignado na Proposta de Adesão:

“Por esta proposta, reconheço a opção de contratação do seguro responsabilidade civil facultativa de veículo (RCF-V), e autorizo a minha inclusão na apólice de seguro estipulada pelo Banco Pan S.A., e para tanto, declaro que li as condições gerais do seguro responsabilidade civil facultativa de veículo (RCF-V), concordando com seu interior teor, não tendo dúvidas sobre suas cláusulas, estou ciente de que este seguro é facultativo e contratado por prazo determinado, e que poderei ter acesso, a qualquer tempo, à integra das condições gerais do seguro disponível por meio do site: www.tooseguros.com.br”.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que todas as cláusulas e cobranças impugnadas na exordial estão revestidas de plena legalidade e foram contratadas de maneira clara e transparente. Consequentemente, não remanesce qualquer indébito a ser restituído à parte autora, esvaziando-se por completo a pretensão inicial.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso de apelação interposto
,
para reformar integralmente a sentença proferida e julgar
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos da instituição financeira apelante. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade das referidas verbas sucumbenciais em face da parte autora, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça, conforme deferido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026